Tribunal: TJDFT
Processo: 0751842-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751842-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CICERO GONCALVES MATOS IMPETRANTE: EDUARDO OLIVEIRA TEIXEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por EDUARDO OLIVEIRA TEIXEIRA em favor de CÍCERO GONÇALVES MATOS, visando o trancamento do Inquérito Policial no 0715877-04.2023.8.07.0020. Analisando detidamente a exposição fática e a final pretensão, não se vislumbra pedido de liminar, providência, aliás, excepcional na via estreita do habeas corpus. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator